Tribunal: TJBA
Processo: 0045291-64.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0045291-64.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PASSE LIVRE. LEI MUNICIPAL Nº 7.201/2007. PROCESSO LEGISLATIVO. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. CONTROLE BIOMÉTRICO. ACESSIBILIDADE. USO DA PORTA DE DESEMBARQUE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública movida em face do MUNICÍPIO DE SALVADOR. O Parquet questiona a validade da Lei Municipal nº 7.201/2007, alegando inconstitucionalidade formal por ausência de audiências públicas, bem como violação à dignidade da pessoa humana decorrente das exigências de controle biométrico e da restrição do acesso pela porta de desembarque (sem catraca) apenas a cadeirantes e deficientes visuais, obrigando os demais beneficiários a transpor a roleta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões centrais consistem em definir: (i) se a ausência de audiências públicas no processo legislativo municipal gera inconstitucionalidade formal da norma; (ii) se a implementação de sistema de controle biométrico e cadastral para gratuidade viola a dignidade dos beneficiários; e (iii) se a restrição de acesso pela porta de desembarque apenas a determinadas categorias de deficiência (com exclusão das demais) configura barreira física e violação ao princípio da isonomia e à Lei Brasileira de Inclusão (LBI). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A ausência de audiências públicas prévias não acarreta, por si só, a inconstitucionalidade formal da lei municipal, salvo nos casos taxativamente previstos na Constituição ou Lei Orgânica (ex: Plano Diretor). Trata-se de faculdade interna corporis do Legislativo, cuja opção política não pode ser sindicada pelo Judiciário sob pena de ofensa à Separação dos Poderes. 2. A exigência de cadastramento prévio e identificação biométrica constitui exercício regular do poder de polícia administrativa e do dever de eficiência (art. 37, CF/88) para coibir fraudes no sistema de transporte coletivo, garantindo sua sustentabilidade financeira, não havendo ilegalidade no monitoramento da titularidade do benefício. 3. Contudo, a restrição do uso da porta de desembarque apenas para cadeirantes e cegos viola a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015). A catraca configura-se como barreira física (art. 3º, IV, da LBI) que pode impedir ou dificultar a mobilidade de pessoas com outras deficiências. A imposição dessa barreira física, sob pretexto de fiscalização, inverte a lógica de proteção e fere a isonomia. A fiscalização deve ocorrer por meios que não imponham sacrifício físico ou vexame ao beneficiário já cadastrado. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial apenas para determinar ao Município de Salvador que assegure a todas as pessoas com deficiência beneficiárias do Passe Livre, independentemente da natureza da deficiência, o direito de acesso pela porta de desembarque (ou outra livre de catraca), mantendo-se hígidas as demais regras de controle e cadastro. Teses de julgamento: 1. A realização de audiências públicas no processo legislativo municipal é, em regra, facultativa, não constituindo condição de validade da norma, exceto nas hipóteses constitucionais ou legais expressas. 2. É lícito ao Poder Público instituir mecanismos de controle de fraude na gratuidade do transporte coletivo, incluindo cadastro e biometria, visando à proteção do erário e à modicidade tarifária. 3. Viola a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e o princípio da isonomia a norma municipal que restringe o acesso pela porta de desembarque apenas a determinadas deficiências, obrigando outros beneficiários do passe livre a transpor a catraca. O direito à acessibilidade impõe a eliminação de barreiras físicas para todos os portadores de deficiência beneficiários do programa. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 1º, 5º e 37; Lei Federal nº 13.146/2015 (LBI), arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: N/A. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0045291-64.2007.8.05.0001, em que figura como apelante o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente em parte o pedido inicial, determinando ao Município de Salvador que assegure a todas as pessoas com deficiência beneficiárias do Programa de Passe Livre, independentemente da natureza da deficiência, o direito de acesso aos veículos de transporte coletivo pela porta de desembarque, mantendo-se, no mais, as exigências de cadastramento e fiscalização, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA